Tribunal: TJES
Processo: 5039273-24.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039273-24.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIANO GALDINO GOMES

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 290). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que cancelou a distribuição da ação ajuizada, com fundamento no art. 290 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e o decurso do prazo assinalado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível afastar o cancelamento da distribuição, apesar da preclusão consumada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento das custas iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça permanece hígida quando não impugnada pela via recursal própria, atraindo a preclusão temporal.

A ausência de agravo de instrumento contra o indeferimento do benefício impede a rediscussão da matéria em sede de apelação, pois a sentença limitou-se a cancelar a distribuição.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, deixa de recolher as custas iniciais no prazo de quinze dias.

A inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas, somada ao indeferimento não impugnado da gratuidade, impõe a manutenção do cancelamento da distribuição.

A concessão do benefício em grau recursal, ainda que possível, produziria efeitos apenas ex nunc, não afastando a preclusão nem retroagindo para convalidar a falta de preparo inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere a gratuidade de justiça preclui quando não impugnada pelo recurso cabível, não sendo possível rediscuti-la em recurso de apelação.

A ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento da gratuidade e intimação regular, autoriza o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, precedentes transcritos no voto, inclusive AC 5001461-46.2021.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, pub. 04/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Fabiano Galdino Gomes

contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 16441153) que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais ajuizada em face de
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
, determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais após o decurso do prazo fixado.

Em suas razões recursais (ID 16441154), o apelante sustenta o pedido de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira e argumentando que a não concessão do benefício obsta seu acesso ao Poder Judiciário. Discorre, ainda, acerca do mérito da ação revisional, pugnando pela reforma da sentença objurgada para que seja deferido o beneplácito e determinado o regular prosseguimento do feito.

Nas contrarrazões (ID 16441157), a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença que cancelou a distribuição, ressaltando a preclusão da matéria e o não atendimento à determinação judicial de pagamento das custas.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
da apelação interposta e passo ao exame do mérito.

Do compulsar dos autos, observo que o autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. Contudo, ao analisar os documentos que instruem o feito, o Juízo
a quo
não vislumbrou a comprovação da hipossuficiência alegada e determinou a intimação da parte para comprovar tal necessidade ou recolher as custas, sob pena de baixa na distribuição (ID 16441150).

Ato contínuo, diante da inércia da parte autora, o magistrado de primeiro grau determinou a baixa na distribuição, na forma do art. 290, do Código de Processo Civil, com fulcro na ausência de recolhimento das custas processuais.

Nesse contexto, a parte interpôs o presente recurso de apelação cível, através do qual pugna pela concessão do benefício da gratuidade da justiça e pelo prosseguimento do feito.

Contudo, o presente recurso não se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, mas sim contra a sentença que cancelou sua distribuição.

In casu
, a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça permaneceu hígida, já que o autor sequer se utilizou do recurso cabível – agravo de instrumento – para impugnar a decisão interlocutória no prazo legal.

Destarte, transcorridos mais de 15 (quinze) dias úteis da intimação do apelante, por meio de seu patrono constituído, e tendo este quedado inerte, sem recolher as custas prévias, o cancelamento da distribuição é a medida que se impõe, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, uma vez que seu pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo Juízo
a quo

e não houve impugnação pela via recursal cabível.

Aliás, uma vez que transcorreu,
in albis,
o prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento das custas, forçoso reconhecer que operou-se a preclusão temporal sobre a matéria.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO E NÃO TRANSITADO EM JULGADO AO TEMPO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO QUE PERMANECEU HÍGIDA – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Embora ainda não houvesse o trânsito em julgado do recurso de agravo de instrumento, que atacava a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, ao tempo da sentença, não houve, em nenhum momento, a atribuição de efeito suspensivo apto a impedir o normal prosseguimento do feito em primeiro grau de jurisdição. 2.
Nesse sentido, não há óbice à prolação de sentença que cancela a distribuição em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que manteve-se hígido o indeferimento da gratuidade pleiteada e, por consequência, a necessidade de pagamento de tais despesas processuais, mas a apelante permaneceu inerte em relação ao recolhimento da verba.
Precedentes. 3. A reforma da decisão interlocutória que indeferiu o beneplácito não pode ser objeto do presente recurso, uma vez que deveria ter sido, como o foi, atacada, à época, por meio de agravo de instrumento e a matéria relativa à gratuidade de justiça não foi objeto da r. sentença objurgada, pelo que resta obstaculizada sua apreciação em sede de apelação. 4. Ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeito ex nunc, pelo que, não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Precedentes. 5. Aliás, a apelante não trouxe elementos sequer para subsidiar a concessão do beneplácito em sede recursal, pois não demonstrou que houve alteração de sua capacidade financeira. 6. Não subsiste, ainda, a alegação da apelante no sentido de que há nulidade da sentença vergastada em razão da ausência de análise, por parte do juízo a quo, dos documentos colacionados junto à petição de reconsideração, pois a pretensão de reconsideração se referia à decisão anterior a sentença, sendo patente a sua extemporaneidade. 7. Recurso conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2.
Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão.
3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (AC 5001461-46.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data de Publicação: 04/10/2023)

À luz do exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.